Tribunal: STF
Processo: RE 542906
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3.
   Servidora pública aposentada. Cargo em comissão. Parcela
   remuneratória incorporada. Exercício anterior.  Preservação do
   regime. Atrelamento da incorporação ao reajuste de vencimento. 4.
   Impossibilidade. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.